Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 456/STF. REGIME ESPECIAL ART. 320-D DO RICMS/DF. INVÁLIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que anulou o Auto de Infração no 1.235/2015 lavrado em face da empresa Qualidade Alimentos Ltda.
2. A autuação decorreu da aquisição de mercadorias de origem animal de município não incluído na RIDE/DF, com exigência de ICMS antecipado prevista no Decreto Distrital no 18.955/1997.
3. A apelada estava enquadrada no regime especial de tributação do art. 320-D do RICMS/DF, vigente até fevereiro de 2019 por decisão administrativa e judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em definir:
I. se é válida a cobrança antecipada de ICMS com fundamento em decreto distrital sem lei em sentido estrito;
II. se a contribuinte estava protegida pelo regime especial do art. 320-D do RICMS/DF à época do auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, no RE 598.677/RS (Tema 456), fixou a tese de que a antecipação do ICMS sem substituição tributária somente pode ser exigida por lei em sentido estrito, sendo inconstitucional a previsão em decreto.
6. A Lei Distrital no 1.254/1996 apenas autorizou genericamente a antecipação do imposto, delegando ao decreto a definição das hipóteses, em desconformidade com a tese firmada pelo STF.
7. O Decreto no 18.955/1997, ao prever a antecipação tributária sem base legal estrita, afronta o princípio da legalidade tributária.
8. Constatou-se, ainda, que a contribuinte permanecia amparada pelo regime especial previsto no art. 320-D do RICMS/DF até fevereiro de 2019, abrangendo a data do auto de infração de 2015.
9. A segurança jurídica impõe reconhecer a invalidade do Auto de Infração no 1.235/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a exigência de antecipação do ICMS sem substituição tributária fundada apenas em decreto distrital, à luz do Tema 456/STF.; 2. O contribuinte enquadrado no regime especial do art. 320-D do RICMS/DF até fevereiro de 2019 não pode ser autuado por descumprimento de obrigação tributária antecipada nesse período.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 7o, e 155, § 2o, XII, b; CTN, arts. 97, 113 e 160; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 5o, XI, a, e 46, § 1o; Decreto Distrital no 18.955/1997, arts. 320 e 320-D; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021; TJDFT, ApCiv 0703303-86.2022.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.06.2022; TJDFT, ApCiv 0712721-48.2022.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, ApCiv 0707894-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 02.08.2023.